Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RENE BORDEGATTO - CPF: 055.833.518-70 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (AGRAVADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDO À PARTE DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI JURIS
– ORDEM DE IMISSÃO DETERMINADA EM PROCESSO CORRELATO TRANSITADO EM JULGADO – AUTORIDADE DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC).

Inviável o acolhimento do pedido de suspensão de mandado de imissão na posse fundado em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, inclusive a alienação do imóvel, ainda que o agravante alegue aquisição como terceiro de boa-fé.

A autoridade da coisa julgada impõe-se, não sendo possível, por meio de ação paralela, infirmar seus efeitos ou suspender seu cumprimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

A ausência de impugnação direta ao acórdão que embasou a execução da imissão de posse reforça a inadmissibilidade da pretensão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

RENE BORDEGATTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Ordinário nº 1006215-92.2025.8.11.0041, movido em face de LIONETE BRAGA RODRIGUES, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Nas razões do agravo, em breve síntese, sustenta que o imóvel indicado nos autos foi adquirido no dia 15.12.2022, e que o pagamento foi realizado à vista, no valor de R$160.000,00, sendo que o registro da transação foi consolidado na matrícula no dia 28.12.2022.

Assevera que, embora proposta pela recorrida, em 31.10.2023, Ação Declaratória c/c Nulidade de Procedimento de Execução Extrajudicial e de Venda de Imóvel Realizado Por Preço Vil e Danos Morais, resta evidente que com a reforma da sentença restou determinada a nulidade do leilão extrajudicial realizado por ocasião da alienação dos imóveis e de todos os atos subsequentes dele originados,
“ou seja, não houve declaração de nulidade acerca da consolidação da propriedade do referido imóvel”
.

Discorre que apesar da nulidade do leilão e de todos os atos subsequentes dele originados, não houve nenhuma decisão acerca da nulidade consolidação da propriedade em nome do fiduciário, no caso, o Banco do Brasil S. A.

Afirma que foi devidamente esclarecido na ação inicial proposta pelo Agravante, o acórdão proferido nulo de pleno direito, pelo fato de que a ação declaratória promovida pela Agravada no ano de 2023, não incluiu o Agravante no polo passivo da ação, sendo que ele já era o legítimo proprietário do bem, o que era de ciência da Agravada desde a propositura da ação, tendo em vista que juntou com a inicial a matrícula atualizada do bem.

Pontua que se o despejo forçado se consolidar, serão evidentes os significativos impactos financeiros e transtornos indevidos não só ao Agravante, mas à locatária, pessoa totalmente alheia à relação jurídica havida; além da própria frustração do contrato de locação, o que poderá acarretar responsabilidade civil ao Requerente.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para seja determinado o recolhimento imediato do mandado de imissão na posse concedido à Agravada, bem como sejam obstados quaisquer atos que prejudiquem/impeçam o direito de propriedade/posse do Agravante, até o julgamento da ação.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 271724391).

Sem contraminuta, Id. 279498859.

Agravo interno desprovido (Id. 283056870).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia gira em torno da legitimidade da ordem de imissão de posse emitida em favor da agravada, cuja origem se encontra em decisão transitada em julgado proferida no processo declaratório anteriormente ajuizado, no qual se reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes à sua realização, determinando-se, em decorrência, a imissão da parte autora (Lionete) na posse do imóvel.

A decisão agravada assentou de forma coerente e tecnicamente adequada a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, notadamente o fumus boni iuris, destacando que o fundamento do pedido liminar (suspensão do mandado de imissão na posse) contraria diretamente decisão colegiada transitada em julgado, oriunda do processo n.º 1041412-79.2023.8.11.0041, na qual se declarou, de forma expressa, a nulidade do leilão e dos atos decorrentes, com determinação de restituição da posse à autora.

O acórdão mencionado, cuja eficácia é incontroversa, foi objeto de execução pela agravada, dando ensejo à expedição do mandado de imissão de posse ora combatido, cuja natureza é de cumprimento de sentença. Portanto, ao contrário do que defende o agravante, a ordem de imissão de posse decorre diretamente de título judicial executivo, fundado em decisão transitada em julgado, o que reforça a ausência de plausibilidade jurídica no pedido de tutela provisória formulado na origem.

A alegação de que a consolidação da propriedade em nome do Banco do Brasil não foi anulada, embora formalmente verdadeira, não é suficiente para elidir os efeitos da decisão judicial que declarou a nulidade do leilão e dos atos posteriores, com base em vícios materiais do procedimento expropriatório. Ainda que se aceite a tese de aquisição por terceiro de boa-fé, tal condição não impede o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, sendo matéria a ser eventualmente discutida em ação própria, com pedido indenizatório contra o alienante, e não por meio da supressão de efeitos de sentença exequenda.

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida por este Relator ao apreciar o pedido de efeito suspensivo recursal — e que ora ratifico — reconheceu a inexistência dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, assinalando que a singeleza dos documentos e a ausência de contraditório pleno impedem medida excepcional nesta fase de cognição sumária, devendo-se aguardar o julgamento colegiado, ora em curso.

A invocação do princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, embora relevante, não pode suplantar a autoridade da coisa julgada, sob pena de indevida relativização da estabilidade das decisões judiciais. Além disso, eventual vício no acórdão que embasou a imissão de posse deveria ser arguido por meio das vias impugnativas próprias, o que não ocorreu.

Por fim, o perigo de dano apontado pelo agravante, decorrente da retirada da atual ocupante do imóvel (locatária), é consequência esperada e juridicamente legítima do cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, não configurando risco injustificado ou irreversível a ensejar tutela de urgência em benefício de quem não figura como parte do feito original.

Em resumo, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025